Tribunal: TJMT
Processo: 1014146-64.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014146-64.2024.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: MADALENA DOS SANTOS FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/02 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de valores referentes a férias e terço constitucional em razão de contrato temporário firmado com o Estado de Mato Grosso. O recorrente alega que exerceu suas atividades de 2020 a 2023 e pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual, com a consequente condenação ao pagamento dos valores devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte recorrente comprovou a existência de sucessivas renovações de contratos temporários e se tal fato caracteriza a nulidade contratual, gerando direito ao pagamento de férias e terço constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar no 050/1998 assegura aos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso o direito a 45 dias de férias, com adicional de um terço sobre a remuneração do período, conforme tese firmada no IRDR no 04 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
4. A ausência de documentação completa inviabiliza a análise da continuidade do vínculo contratual no período alegado. A recorrente anexou documentos que demonstram vínculo apenas nos anos de 2022 e 2023, deixando lacuna quanto ao período de 2020 a 2021.
5. Os documentos apresentados não especificam o cargo ocupado nem o tempo exato de contratação, dificultando a verificação da regularidade do pagamento das férias e do terço constitucional.
6. A insuficiência de provas impossibilita a aplicação da tese fixada no IRDR no 04 e afasta a pretensão de reconhecimento do direito pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento do direito ao pagamento de férias e terço constitucional a servidores contratados temporariamente exige comprovação suficiente do vínculo contratual e do período trabalhado. 2. A ausência de documentos que demonstrem o vínculo empregatício integralmente impede a aplicação da tese firmada no IRDR no 04 do TJMT. 3. A mera alegação de sucessivas renovações de contrato temporário não é suficiente para caracterizar sua nulidade, sendo necessária a demonstração concreta dos elementos que descaracterizam a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 98, § 3o; Lei Complementar no 050/1998.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 04, Tribunal Pleno, j. 22.01.2002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014146-64.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MADALENA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 616.862.392-20 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025